Tribunal: STF
Processo: ARE 1390673
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACÓRDÃO DO TCE. CONTAS NÃO APROVADAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE OCORREU SEM A PRESENÇA DE DEFESA TÉCNICA. CIDADÃO COMUM QUE NÃO É OBRIGADO A LER DIARIAMENTE O DIÁRIO OFICIAL. INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 932 DO CPC C/C 568 DO STJ. APELO PROVIDO. I. A dinâmica das atividades dos Tribunais pode, por exemplo, ser um entrave para o cumprimento da regra estabelecida no artigo 926, §1º, do CPC que diz que “os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante”, não podendo assim ser jamais, impeditiva à mitigação da regra do artigo 932 do CPC. Ademais, a Súmula 568 do STJ confere explicitamente ao relator, o poder para decidir monocraticamente. II. “O STJ firmou jurisprudência no sentido de que a intimação através de Diário Oficial não é comum, sendo tradicionalmente utilizada para cientificação do advogado. Ademais, afirma ainda o Tribunal Superior supramencionado, que o direito do sancionado de recorrer está diretamente vinculado a intimação pessoal” (MS. 8733/DF. Terceira Seção. Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura). (AI 0291722012, Rel. Desembargador(a) NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 23/04/2013, DJe 30/04/2013)”.(AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (Numeração única nº 0800453-50.2016.8.10.0000). julgado em 11 de setembro de 2018. Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR Relator). III. No presente caso, tem-se como extremamente prejudicado os direitos inerentes a parte que, deixando de tomar ciência inequívoca das decisões contra si emanadas, deixou de exercer de forma satisfatória a ampla defesa e contraditório em processo em tramitação junto a Corte de Contas. IV. Apelo provido em desacordo com o parecer ministerial.
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 97 da CF/1988.
    3. É o relatório. Decido.
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da Constituição, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso. 
    10. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (art. 85, § 11, do CPC). 
    Publique-se.
          Brasília, 20 de setembro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
[1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
[2] RI/STF, art. 326. Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329. 
§ 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.